Tribunal: TJES
Processo: 0023449-63.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023449-63.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DELVANIA RODRIGUES GOMES
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Delvania Rodrigues Gomes
(Id. 1978087 – fls. 44/79), ver reformada a r. sentença (Id. 1978087 – fls. 32/37) que, em sede de ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual, julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a recorrente aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa, por não ter sido juntado pelo recorrido o contrato firmado entre as partes. No mérito, sustenta, em síntese:
(i)
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie;
(ii)
cobrança ilícita de juros superiores a 12% ao ano;
(ii)
o consumidor cobrado indevidamente faz jus à repetição de indébito em dobro, evitando-se o enriquecimento ilícito do banco credor;
(iii)
é abusiva a cobrança da tarifa de cadastro, porquanto inerente à própria atividade administrativa da instituição financeira, o que enseja a devolução em dobro das quantias pagas;
(iv)
as cláusulas contratuais que estipulam a aplicação da comissão de permanência acrescida de juros moratórios ou remuneratórios são nulas de pleno direito;
(v)
necessária a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de fevereiro de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA –
ACOMPANHAR O RELATOR

Rememoro que se trata de apelação cível interposta por
DELVANIA RODRIGUES GOMES

em face da sentença de fls. 32/37 do ID 1978087 que, nos autos da “ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento e pedido de antecipação dos efeitos da tutela c/c repetição de indébito” intentada pela recorrente em face de
BANCO ITAUCARD S/A,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 44/79 do ID 1978087), a apelante aduz, em suma, que:
(I)
“
verifica-se que não fora juntado o contrato nos autos, objeto do pedido de revisão (...) ora, como podem ser constatadas as abusividades das cláusulas discutidas pela parte autora se não há nos autos instrumento contratual que nos permite verificar em quais termos se deu a contratação?” (fl. 46);
(II)
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie;
(III)

a ilegalidade da capitalização dos juros;
(IV)
a repetição do indébito deve ocorrer em dobro;
(V)
a nulidade das cláusulas abusivas;
(VI)
a abusividade da TAC, TEC e taxa de cadastro;
(VII)
a ilegalidade da cobrança da “taxa de cadastro”, “serviços de terceiro”, “inclusão de gravame eletrônico”, “tarifa de avaliação de bens” e “custo de registro”;
(VIII)
a ilegalidade da comissão de permanência.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama, proferiu voto no sentido de rejeitar as preliminares de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado e de cerceamento de defesa, bem como, não conheceu da irresignação recursal quanto a abusividade da tarifa de cadastro, serviços de terceiro, gravame eletrônico, tarifa de avaliação de bens e custo do registro em razão da inovação recursal. No mérito, negou provimento ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida.

Após analisar com mais proximidade as matérias debatidas no recurso, não tenho dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo douto Relator.

Com efeito, em relação a preliminar suscitada pelo apelado de ausência de dialeticidade recursal, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
e desta egrégia Corte
2
que a reiteração de teses que foram objeto da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, como ocorre no caso em análise.

De igual modo, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o contrato foi efetivamente juntado aos autos pelo recorrido, conforme se verifica às fls. 125/131 do ID 1978085.

No que diz respeito a preliminar de inovação recursal, suscitada de ofício pelo eminente Desembargador Relator, observo que a autora, ora apelante, na ocasião da peça exordial requereu: que os juros fossem ajustados no patamar previsto pela taxa SELIC na forma do artigo 406 do CC, que a multa por inadimplência não ultrapasse 2% (dois por cento), que fosse expurgada a cobrança cumulada de juros remuneratórios e de juros moratórios, que fosse expurgada a cobrança de comissão de permanência, que fosse expurgada a aplicação da tabela
price

e, por fim, a repetição em dobro do indébito.

Irresignada com a r. sentença que julgou improcedentes seus pedidos, a autora, manejou apelação, apontando, dentre outros aspectos, a abusividade da cobrança de “tarifa de cadastro”, “registro de contrato” e “serviços de terceiros”, dentre outras.

Por força do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil
3
, a questão que não tenha sido objeto de litígio entre as partes no Juízo
a quo,
não há de ser conhecida em segunda instância. Isto porque, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, pois caracteriza inovação recursal.

No caso dos autos, como acentuado pelo nobre Desembargador Relator, identifica-se a ocorrência de inovação recursal, uma vez que as matérias relativas à ilegalidade da cobrança da “tarifa de cadastro”, “registro de contrato”, “serviços de terceiros”, “gravame eletrônico”, “avaliação de bens” e “custo de registro” não foram aventadas na peça inicial e, portanto, não se tratam de objeto da ação revisional em análise, já que tais matérias foram apresentadas tão somente na ocasião das razões recursais, devendo ser excluídas da devolutividade do apelo.

No que diz respeito ao mérito, conforme se depreende dos autos, o instrumento contratual encontra-se juntado às fls.125/131 do ID 1978085, constando como data de celebração 15/02/2011 cujo objeto é o
financiamento
de um veículo, no valor de R$ 38.497,10 (trinta e oito mil quatrocentos e noventa e sete reais e dez centavos), a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais de R$ 1.170,95 (mil cento e setenta reais e noventa e cinco centavos).

Relativamente a aplicação da tabela
price
ao contrato em apreço, a jurisprudência pátria possui entendimento pacificado no sentido de que a utilização do referido sistema de amortização nos contratos bancários, não implica, necessariamente, na capitalização dos juros, de modo que entende-se pela ausência de óbice legal que impeça a adoção da “Tabela Price” (Sistema Francês de Amortização) como sistema de amortização nos contratos bancários,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AMORTIZAÇÃO APÓS CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. CLÁUSULA LÍCITA. REEXAME DE PROVA EM SEDE ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A verificação da existência de capitalização de juros, em virtude da utilização da tabela Price, escapa à análise desta Corte, por implicar necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes." (AgRg no Ag 707143/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010) 5. Exigindo a demanda uma nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, inviabilizado se encontra o julgamento do tema, diante do óbice contida na Súmula 7/STJ. 6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 965.541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 24/05/2011)

Destarte, o uso da tabela
price
não revela, necessariamente, a cobrança de encargos excessivos, de maneira que faz-se necessário apontar no caso concreto a existência de excesso nas cobranças formuladas pela instituição financeira, o que não fora demonstrado no caso em lume.

No que diz respeito a capitalização dos juros, a jurisprudência se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à legalidade da capitalização de juros em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como no caso dos autos, tendo sido o contrato celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17.

Exige-se, entretanto, que haja no contrato a demonstração expressa dos juros remuneratórios mensais assumidos pelo consumidor contratante, conforme aresto abaixo transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 126 DO STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. 1. Tendo o colendo Tribunal de origem enfrentado a controvérsia com base em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional, é necessária a interposição de recurso extraordinário para impugnar o fundamento constitucional, suficiente, por si só, para manter o aresto local. Incidência da Súmula 126 do STJ. Precedentes. 2. O acórdão regional encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte quando admite a capitalização mensal de juros em contrato de arrendamento mercantil firmado após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 435.036/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Frisa-se que a previsão expressa a que alude a jurisprudência encontra-se consubstanciada, no presente caso, na cláusula 3.10 do contrato à fl. 125 do ID 1978085.

Deve-se, ainda, destacar que as instituições financeiras não possuem a obrigatoriedade de incluir, nos instrumentos contratuais, cláusula com redação que explicite o termo capitalização de juros para tornar válida a cobrança da taxa contratada, bastando deixar claro as taxas que estão sendo cobradas.

No caso em tela, verifica-se que sobre o contrato empréstimo firmado pelas partes litigantes restou pactuada taxa de juros mensal de 1,71% e taxa anual de 22,91%, sendo esta segunda superior ao duodécuplo da primeira, o que se afigura suficiente para se considerar expressamente pactuada a capitalização.

Quanto aos juros remuneratórios, os Tribunais pátrios já têm, há algum tempo, reconhecido como lícitas a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano.

Para verificação da existência de onerosidade excessiva quanto a taxa de juros remuneratórios pactuada, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se deve utilizar como referência a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso em tela, os juros compensatórios pactuados não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, visto que pactuados em 22,91% ao ano, em fevereiro de 2011, sendo que a taxa média praticada pelo mercado para o mesmo mês e ano, era de 27,34% ao ano, conforme consulta à tabela disponibilizada no site do Banco Central, a taxa de mercado praticada no período com juros pré-fixados em operações de crédito para aquisição de veículo – pessoa física
4
.

Em relação aos encargos incidentes no contrato no período de inadimplência, é cediço que a comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas n.º 296 e nº 472, que assim dispõem:

Súmula nº 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula nº 472: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Isto porque, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência ser a mesma desses encargos.

In casu
, o contrato celebrado entre as partes, à 238, na cláusula 16, prevê relativamente aos encargos moratórios:

18. Atraso de pagamento e multa – Se houver atraso no pagamento ou vencimento antecipado, o cliente pagará juros moratórios à taxa de 0,49% (zero vírgula quarenta e nove por cento) ao dia, capitalizados na periodicidade do subitem 3.10.3. O credor poderá, no dia do pagamento, a seu critério, cobrar juros moratórios a taxa inferior à indicada neste item.

(...)

18.2. O cliente pagará também multa de 2% (dois por cento) e despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocatícios.

Note-se, pois, que no contrato celebrado entre as partes, na hipótese do consumidor quedar-se inadimplente, incidirá apenas juros de mora e multa,
inexiste, pois, a previsão de incidência da comissão de permanência.

Percebe-se assim que não há a pactuação da taxa de “comissão de permanência”, ainda que de forma implícita e não há que se falar em ilegalidade, em caso de mora, da cobrança de juros moratórios, mesmo que esses estejam, eventualmente, sendo exigidos de maneira concomitante com a cobrança de multa e de juros remuneratórios, posto que são perfeitamente cumuláveis tais encargos
.

Por fim, ausente a verificação de cláusulas abusivas no contrato, não há que se falar em repetição do indébito.

Em face de todo o exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de apelação cível e, nos limites da devolutividade recursal,

NEG
AR
-L
HE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

1
EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016.

2
TJES, Classe: Apelação Cível, 040180003408, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021 e TJES, Classe: Apelação Cível, 006190051588, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021.

3
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

4
Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina. Série 20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE BANCO ITAUCARD S/A

Segundo o recorrido, a apelação interposta não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição

inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o

pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido.

Precedentes do e. TJES.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...](TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu

recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de,

isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade,

em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos

fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Ao que se depreende, sustenta a recorrente ter havido cerceamento do direito de defesa, porquanto não juntado, pelo recorrido, o contrato objeto da revisão.

Sem embargo, observa-se que o recorrido adunou, ao tempo da contestação, cópia do contrato de adesão (Id. 1978085 – fls. 125/131), do orçamento de crédito direto ao consumidor e da minuta de resposta de crédito, dos quais é possível extrair as informações necessárias para o deslinde da controvérsia.

Ademais, registre-se que as partes dispensaram a produção de provas em audiência (Id. 1978087 - fl. 26), justificada, portanto, a abreviação do rito.

Desse modo, não há vício de nulidade a ser sanado, motivo pelo qual se torna prejudicada a alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: INOVAÇÃO RECURSAL

A recorrente promoveu na apelação verdadeira inovação recursal, pugnando pela reforma de pedidos que nem sequer foram trazidos na exordial, quais sejam: suposta abusividade da cobrança de tarifa de cadastro, serviço de terceiros, gravame eletrônico, tarifa de avaliação de bens e custo do registro.

Embora tenha sido formulado, genericamente, o pedido de repetição de indébito na petição de ingresso, a apelante cuidou de discriminar as rubricas tardiamente, ampliando na seara recursal a extensão dos requerimentos.

Assim, pelo princípio da adstrição ou congruência (art. 141 do CPC), é defeso alterar, em sede recursal, os pedidos delineados na petição inicial e contestação.

Portanto, nesse aspecto,
não conheço
da irresignação recursal
quanto aos seguintes pontos: abusividade da cobrança de tarifa de cadastro, serviço de terceiros, gravame eletrônico, tarifa de avaliação de bens e custo do registro
.

MÉRITO

De início, quanto ao pedido de revisão contratual, a jurisprudência do STJ informa serem aplicáveis as regras do CDC aos contratos de alienação fiduciária, consoante inteligência da Súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No que se refere à capitalização de juros, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp nº 1.388.972/SC, submetido ao rito dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos (Tema 953), na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.1.1
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4 [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

Ao que se depreende da
ratio decidendi
do julgado, a
capitalização de juros
, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e expressa
,
assim acordado
, pois, ainda que em contratos de adesão, não se pode negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico e a aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

Assim sendo, é inegável que
a mera previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal não é suficiente para expor claramente a aludida cobrança
, a qual não pode ocorrer de forma automática sobre o negócio jurídico.

Na espécie, o percentual de juros pactuado (1,71% ao mês e 22,56% ao ano) se encontrava abaixo da taxa média de mercado aplicável, a qual perfazia, em fevereiro de 2011, 27,34% ao ano (
https://www.bcb.gov.br/
).

Saliente-se que o Tribunal da Cidadania tem admitido a prática de taxas próximas ao percentual médio, reputando abusivos os índices flagrantemente desproporcionais, que submetam o consumidor a desvantagem exagerada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS

REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] d)
É admitida a revisão das taxas de juros

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada

a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o

consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC)

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do

j
ulgamento em concreto
.
[...] (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Quanto à irresignação a respeito da taxa de comissão de permanência, a apelante não colacionou provas de que a cobrança tenha, ou não, sido expressamente pactuada, tampouco discriminou eventuais valores cumulados ou cobrados a este título.

Ademais,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
(Tema Repetitivo nº 36 do STJ), razão pela qual as alegações genéricas de dolo e lesão na formação do contrato não merecem prosperar.

Inexistindo valores a serem restituídos, inviável a repetição do indébito, seja de modo simples ou na forma dobrada.

Verifica-se ainda a prolação da r. sentença na vigência do CPC/15, que trata especificamente dos honorários recursais nos §§ 1º e 11 do art. 85:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nessa sentido, entende o STJ que
“A majoração de honorários advocatícios ocorre sempre que a parte recorrente não obteve qualquer êxito recursal e já fora condenada ao seu pagamento em outra instância”
(AgInt no REsp 1778270/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020).

Considerando que, na origem, foram fixados honorários advocatícios em 10% do valor da causa, eleva-se a verba para 12%, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (§ 3º do art. 98 do CPC).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço parcialmente do recurso
e,
na parte conhecida, a ele nego provimento. Majoro os honor
ários para 12% sobre o valor da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.

2)
Preliminar de cerceamento de defesa:
adunada, ao tempo da contestação, cópia do contrato de adesão, do orçamento de crédito direto ao consumidor e da minuta de resposta de crédito, dos quais é possível extrair as informações necessárias para o deslinde da controvérsia. Ademais, as partes dispensaram a produção de provas em audiência, justificada, portanto, a abreviação do rito. Preliminar rejeitada.

3)
Preliminar
ex officio

de inovação recursal
: os pedidos de repetição de indébito de tarifa de cadastro, serviço de terceiros, gravame eletrônico, tarifa de avaliação de bens e custo do registro foram trazidos ao processo apenas em fase recursal. Recurso parcialmente conhecido.

4)
A mera previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal não é suficiente para expor claramente a aludida cobrança, a qual não pode ocorrer de forma automática sobre o negócio jurídico.

5)
O percentual de juros pactuado (1,71% ao mês e 22,56% ao ano) encontrava-se abaixo da taxa média de mercado aplicável, a qual perfazia, em fevereiro de 2011, 27,34% ao ano.

6)
Inexistente comprovação de que a taxa de permanência tenha, ou não, sido expressamente pactuada, tampouco discriminados eventuais valores cumulados ou cobrados a este título.

7)
Na ausência de valores a serem restituídos, inviável a repetição do indébito, seja de modo simples ou na forma dobrada.

8)
Considerando que, na origem, foram fixados honorários advocatícios em 10% do valor da causa, eleva-se a verba para 12%, mantendo-se suspensa a exigibilidade em função da gratuidade de justiça (§ 3º do art. 98 do CPC).

9
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas pelas partes, acolher de ofício a preliminar de inovação recursal e, no mérito, conhecer parcialmente do recurso e a ele negar provimento.